Tribunal: TJSP
Processo: 1045832-06.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
FRANQUIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C COBRANÇA DE MULTA, ROYALTIES E FUNDO DE MARKETING – FRANQUIA "INSTITUTO EMBELLEZE" – ALEGAÇÃO DA FRANQUEADORA, ORA APELANTE, DE VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA – INOCORRÊNCIA – Cláusula que vedava a que os sócios e/ou seus respectivos cônjuges atuassem no mesmo ramo de atividade da franqueadora, nos 24 meses subsequentes ao fim do contrato –

Ementa:
FRANQUIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C COBRANÇA DE MULTA, ROYALTIES E FUNDO DE MARKETING – FRANQUIA "INSTITUTO EMBELLEZE" – ALEGAÇÃO DA FRANQUEADORA, ORA APELANTE, DE VIOLAÇÃO DE CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA – INOCORRÊNCIA – Cláusula que vedava a que os sócios e/ou seus respectivos cônjuges atuassem no mesmo ramo de atividade da franqueadora, nos 24 meses subsequentes ao fim do contrato – Estabelecimento comercial que foi vendido a terceiro (empresa QUALYCON), não havendo provas de que os réus, ora apelados, estejam vinculados à nova empresa – RECURSO DESPROVIDO NESSA PARTE

ROYALTIES – Autora apelante que afirma que é devido o valor de R$ 19.347,05, relativamente aos royalties e taxas destinadas ao fundo de marketing – Fato não contrariado pelos réus apelados – Além disso, tais valores dizem respeito a período anterior à transferência do estabelecimento à terceira QUALYCON – Valor que se mostra devido - RECURSO PROVIDO NESSE TÓPICO